Tribunal: TJSP
Processo: 0004926-40.2008.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98, c.c. art. 29 do Código Penal) – Sentença absolutória – Recurso ministerial para condenar os apelantes nos termos da denúncia – Inadmissibilidade – Fato que não constitui infração penal – Incidência do art. 386, III, do CPP – Sentença mantida – Recurso não provido.